Tribunal: STF
Processo: AC 410
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA:         RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR PARA AFASTAR A NORMA DO ART.
542, § 3º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO PEDIDO.
A tutela antecipada, requerida pelo
Ministério Público, foi concedida para o fim de suspender as
autorizações de serviço de transporte coletivo de passageiros, no
Município de Nova Iguaçu, não precedidas de licitação, com a
conseqüente abertura, em determinado prazo, do competente processo
licitatório.
O decisório aqui agravado considerou, em face do art.
273, § 4º, do CPC, que a antecipação da tutela não constitui decisão
 final, a desafiar o apelo extremo. Considerou também que a ofensa
retratada teria sido a normas processuais, pertinentes ao devido
processo legal.
Quanto ao instrumento utilizado pelas agravantes
-- medida cautelar em vez de reclamação --, o despacho agravado não
determinou a reautuação dos autos em obséquio aos princípios da
fungibilidade e da efetividade do processo.
Agravo regimental
desprovido.